Tribunal: TJSP
Processo: 2323746-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itu. Reconhecimento 'ex officio' da prescrição inicial (originária) de parte do débito fiscal exequendo. Irresignação. Descabimento. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Execução ajuizada depois de já transcorrido o lustro prescricional contado do vencimento e da constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itu. Reconhecimento 'ex officio' da prescrição inicial (originária) de parte do débito fiscal exequendo. Irresignação. Descabimento. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Execução ajuizada depois de já transcorrido o lustro prescricional contado do vencimento e da constituição definitiva do crédito referente ao exercício fiscal de 2015. Prescrição parcial consumada, sendo desnecessária a oitiva prévia da Fazenda Pública a respeito. Entendimento do E. STJ e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.